Tribunal: TJBA
Processo: 0795192-47.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0795192-47.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: PAES MENDONCA SA

Advogado(s)
:
DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM registrado(a) civilmente como DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM, CARLOS LEONARDO BRANDAO MAIA, NATALIA FRANCH PIMENTEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO ORIUNDO DE IPTU E DA TL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. CITAÇÃO DO EXECUTADO NÃO CONCRETIZADA POR AUSÊNCIA DE IMPULSO OFICIAL. INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE VERTENTE, DA SÚMULA 106, DO STJ. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RETORNO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO EXECUTIVO.

1 - A prescrição intercorrente é fenômeno endoprocessual, que se caracteriza pela inércia continuada e ininterrupta do exequente no curso do processo executivo, mas para restar caracterizada necessita da intimação do exequente. Para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação da parte para dar andamento ao feito. Esse é o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça.

2 - No caso vertente, após o despacho inaugural determinando a citação da executada, sequer houve tentativa de cumprimento de tal ato, seguindo-se posteriormente à sentença (ID 37976552), a qual reconheceu a prescrição intercorrente.

3 - Nesses casos aplica-se a Súmula nº 106 do STJ, que diz que "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

4 - Ante à ausência de inércia, não há se falar em prescrição. É necessário o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que possa haver, ao menos, a tentativa de citação do executado e o prosseguimento da execução.

Apelação provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0795192-47.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada PAES MENDONCA SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto do relator.